Tribunal: CARF
Processo: 10830.005232/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.005232/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.099 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
INTERCUF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/11/2000
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DECADENCIAL
QUINQUENAL. SÚMULA VINCULANTE No 08 DO STF.
A teor da Súmula Vinculante no 08 do STF, o prazo decadencial aplicável às
contribuições previdenciárias é quinquenal e não decenal.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DECADENCIAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. REGRA DE CONTAGEM.
No caso de lançamento de contribuições descontadas dos segurados mediante a
caracterização da ocorrência de apropriação indébita, aplica-se a regra do art.
173, I, do CTN, conforme Súmula CARF no 106.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 132/148, interposto contra decisão da DRJ
em Belo Horizonte/MG de fls. 124/129, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições
devidas à Seguridade Social, parte dos segurados, arrecadada pela RECORRENTE mediante
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.005232/2007-10
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005232/2007-10

desconto na remuneração dos segurados empregados e não repassadas à Previdência Social,
conforme descrito na NFLD no 37.088.283-0, de fls. 04/76, lavrado em 25/06/2007, referente ao
período de 01/1999 a 11/2000 e 12/2005, com ciência da RECORRENTE em 26/06/2007,
conforme AR de fl. 92.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 100.352,23, já inclusos os juros e a multa de mora até a data da lavratura.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 83/87), o lançamento teve por base os fatos
geradores declarados em GFIP, cujo recolhimento foi efetuado de forma parcial pela contribuinte
mediante GPS (batimento GFIP – GPS):
3.1 O lançamento do crédito foi baseado nos seguintes documentos:
a) GFIPs do período de 01/1999 a 02/2007 transmitidas pela empresa através do
aplicativo Conectividade Social cujas informações foram capturadas no banco de dados
da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB;
b) Guias de Recolhimento da Previdência Social — GPS e GRPS — apresentadas pela
empresa e constantes no banco de dados da RFB;
3.2 Os valores lançados constam do anexo Relatório de Lançamentos - RL, e os
estabelecimentos a que se refere o levantamento do crédito, constam do relatório
Discriminativo Analítico de Débito — DAD.
3.3 O levantamento do crédito foi feito observando-se as deduções a título de salário-
família e os recolhimentos apresentados pela empresa em Guias da Previdência Social -
GPS, conforme demonstrado no relatório DAD.
3.4 O crédito lançado na competência "13" (treze) refere-se às contribuições
previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados a
título de 13° (décimo terceiro) salário. Até o ano de 2004 o 13° salário era informado na
GFIP da competência 12 (dezembro), mas, a partir de 2005 tornou-se obrigatória a
transmissão da GFIP da competência 13.
A fiscalização informa que houve entrega da GFIP para o período de 01/1999 a
01/2007 em época anterior ao início da ação fiscal, que se deu em 26/02/2007, com exceção das
competências 10/2001 (matriz e filial 43.736.099/0002-88) e 11/2000 (filial 43.736.099/0002-
88), cujas GFIP’s foram transmitidas no decorrer da ação fiscal, sem comprovação por parte da
empresa de sua transmissão em época própria. Outra exceção é a competência relativa ao 13o
salário de 2006, cuja transmissão da respectiva GFIP a empresa não comprovou. A GFIP de
02/2007 foi entregue em época própria.
A fiscalização ainda informa que foram lavradas demais NFLD’s e AI em
desfavor à RECORRETE:

Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005232/2007-10

 NFLD n° 37.088.284-9 relativa a contribuições previdenciárias lançadas
por arbitramento para as competências 01/1997 a 12/1998 e 13° salário de
1997 e 1998.
 NFLD n° 37.088.282-2 relativa a contribuições previdenciárias da parte da
empresa para o período de 01/1999 a 02/2007.
 AI n° 37.088.280-6 por deixar de apresentar documentos relacionados com
as contribuições previdenciárias
 AI no 37.088.281-4 por não comprovar a transmissão, antes do início da
ação fiscal, de informações sobre fatos geradores de contribuições
previdenciárias por intermédio da GFIP relativas à competência 10/2001 e
ao 13° salário de 2006.
Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais, tendo em vista que, em tese, os
fatos verificados configuram crime de Apropriação Indébita previsto no artigo 95 da Lei n°
8.212/91 e no Decreto-Lei n° 2.848/40 - art. 168-A com a redação da Lei 9.983/2000.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 93/113 em 25/07/2016.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Belo
Horizonte/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
O Relatório Fiscal não demonstra a origem das diferenças entre os valores efetivamente
recolhidos e os valores supostamente devidos afirmando, de forma unilateral e genérica,
que a notificada deixou de recolher valores devidos à Previdência Social, sem contudo
demonstrar a origem e a natureza da contribuição, impedindo a perfeita identificação da
obrigação inadimplida.
Argumenta que o auditor fiscal não descreveu com clareza a infração cometida e o
relatório deixou de consignar as bases imponíveis, a descrição dos valores da folha de
pagamento, da base de pagamento aos autônomos e pro-labore e a fundamentação legal,
de forma precisa, o que impossibilita o exercício da ampla defesa na esfera
administrativa e caracteriza inobservância aos príncipios da legalidade e da motivação
do ato administrativo.
Argüi a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91, por invadir área
reservada à lei complementar. Solicita o reconhecimento da extinção do direito da
Previdência Social de constituir o crédito tributário de período superior ao prazo de
cinco anos, contados a partir da data da ocorrência do fato gerador. Requer a exclusão
do lançamento dos valores relativos às competências 01/1999 a 07/2002.
Em seguida, alega impossibilidade de inclusão dos sócios como co-responsáveis do
lançamento em apreço, nos termos do artigo 135, inciso III do Código Tributário
Nacional - CTN e do artigo 158 da Lei n° 6.404/76, que rege as sociedades anônimas.
Somente poderia se atribuir responsabilidade pessoal aos diretores se estivesse provado,
mediante a apuração em procedimento fiscal, de que os referidos diretores tivessem
praticado condutas com culpa ou dolo.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005232/2007-10

Completa, afirmando que no presente caso, o auditor não apontou nenhuma das
condutas tipificadas nos artigos do CTN e na Lei das S/A, ou seja, não se deu a prática
de atos com excesso de poderes ou com violação à lei para a responsabilização dos
sócios, devendo ser excluídos os nomes de todos os diretores, por inexistência de
amparo legal para a sua manutenção como co-responsáveis.
Requer ainda, a exclusão dos diretores, por irregularidade da notificação dos mesmos,
sendo o ato administrativo nulo de pleno direito em relação a esses, vez que não se
cumpriu o disposto no § 10 do artigo 293 do RPS combinado com o artigo 145, caput
do CTN, que dispõe sobre a notificação regular do sujeito passivo ainda que na
qualidade de responsável.
Alega que foi aplicada a taxa SELIC como acréscimos de juros, o que é
inconstitucional, sendo devidos juros à razão de 1% (um por cento) ao mês, nos termos
do artigo 161, § 1°, do Código Tributário Nacional".
Ao final, requer que seja declarado nulo o presente lançamento de débito.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belo Horizonte/MG julgou procedente
o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 124/129):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
DECADÊNCIA.
ACRÉSCIMOS
LEGAIS.
JUROS.
ARGÜIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. RELAÇÃO DE VÍNCULOS.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS. FINALIDADE
Não se constitui cerceamento de defesa quando o lançamento contém todos os
elementos necessários ao seu perfeito entendimento.
O direito da Seguridade Social de apurar e constituir seus créditos extingue-se após 10
(dez) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito
poderia ter sido constituído.
As contribuições sociais em atraso, arrecadadas pela Receita Federal do Brasil, estão
sujeitas aos acréscimos legais, nos percentuais definidos pela legislação.
Foge à alçada do Contencioso Administrativo Previdenciário apreciar argumentos de
ilegalidade/inconstitucionalidade de legislação em vigor.
O Relatório de Representantes Legais (Repleg) e a Relação de Vínculos (Vínculos) são
peças de instrução do processo administrativo-fiscal previdenciário que listam todas as
pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito passivo.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 09/12/2008,
conforme AR de fl. 131, apresentou o recurso voluntário de fls. 132/148 em 15/12/2008.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005232/2007-10

Em suas razões, alega:
a) Cerceamento do direito de defesa, pois não foi demonstrada as diferenças
entre os valores efetivamente recolhidos e os valores supostamente devidos;
b) Decadência, nos termos do art. 150, §4o, do CTN, por ser aplicável a Súmula
Vinculante no 08 do STF; e
c) Ser indevida a corresponsabilidade imputada aos seus diretores.
A RECORRENTE, apresentou petição às fls. 153/154, em 10/11/2008, reforçando
a alegação de decadência do período de 01/1999 a 11/2000, com base na súmula vinculante no
08. Com isto, requereu a expedição de guia para recolhimento da competência 12/2005.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

Delimitação do Litígio
Inicialmente, cumpre esclarecer que, em petição de fls. 153/154, a contribuinte se
manifestou, expressamente, pelo reconhecimento da validade do lançamento quanto à
competência 12/2005, eis que requereu a expedição de guia para recolhimento do valor lançado
em relação ao referido período.
Desta forma, encontram-se em litígio as demais competências não reconhecidas
pela RECORRENTE (relativas ao período de 01/1999 a 11/2000, inclusive).
Feito esse esclarecimento, impõe-se o reconhecimento da decadência em relação a
todo o período em litígio, conforme abaixo esclarecido.

PRELIMINAR
Decadência
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005232/2007-10

A RECORRENTE aduz a ocorrência da decadência das competências de 01/1999
a 11/2000, com base no disposto em Súmula Vinculante no 08 do STF, passo que tomou ciência
do presente lançamento em 26/06/2007 (fl. 92).
Em seus fundamentos alega, em suma, que a DRJ de origem se equivocou ao
aplicar a contagem do prazo decadencial com base no art. 173, inciso I, do CTN, ao invés da
regra contida no art. 150, § 4o, bem como se equivocou em não se atinar na inconstitucionalidade
descrita na Súmula Vinculante no 08, quanto ao prazo decenal para ocorrência da decadência de
crédito tributário.
Entendo que merece razão a RECORRENTE.
A teor da Súmula Vinculante no 08 do STF, abaixo transcrita, o prazo decadencial
aplicável às contribuições previdenciárias é quinquenal e não decenal:
Súmula Vinculante 8: “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário".
No que tange aos efeitos da súmula vinculante, cumpre lembrar o texto do artigo
103-A, caput, da Constituição Federal que foi inserido pela Emenda Constitucional no 45/2004.
in verbis:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei".
Dessa forma, é possível concluir que, a vinculação à súmula alcança a
administração pública e, por consequência, os julgadores no âmbito do contencioso
administrativo fiscal.
No que se refere ao termo inicial de contagem do prazo decadencial, importante
esclarecer que no caso de lançamento de contribuições devidas pelos segurados que foram
arrecadada pela contribuinte, mediante desconto na remuneração, e não repassadas à Previdência
Social (ou seja, acusação de apropriação indébita), é firme o entendimento deste Tribunal
Administrativo no sentido de que aplica-se em tais hipóteses a regra do art. 173, I, do CTN.
Neste sentido, transcrevo a Súmula CARF no 106:
Súmula CARF no 106
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O referido dispositivo prevê o seguinte:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005232/2007-10

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
No presente caso, o lançamento se refere ao período compreendidos entre 01/1999
a 11/2000 e mais a competência 12/2005 (da qual a RECORRENTE expressamente desistiu do
litígio, conforme exposto).
Sendo assim, considerando que a ciência da RECORRENTE ocorreu em
26/06/2007 (fl. 92), é de rigor o reconhecimento da decadência de todas as competências em
litígio (01/1999 a 11/2000), pois aplicando-se a regra do art. 173, inciso I, do CTN em relação à
competência mais recente em litígio (11/2000), verifica-se que o início da contagem do prazo
decadencial se deu a partir de 01/01/2001 (“primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado”) e poderiam ser lançados até 31/12/2005.
Reitera-se que apenas não está decadente o lançamento da competência 12/2005,
para a qual houve expressa desistência do litígio, conforme petição de fls. 153/154.
Portanto, uma vez reconhecida a decadência do lançamento em relação ao período
sob litígio (competências de 01/1999 a 11/2000), deixo de analisar as demais razões recursais.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas. Deve a unidade preparadora atentar para a manutenção da
cobrança em relação à competência 12/2005, da qual a contribuinte expressamente desistiu do
litígio ao requerer a expedição de guia para o competente pagamento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 193
DF CARF MF
Original